Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751689-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IANILCE MARIA VELOSO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IANILCE MARIA VELOSO contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Houve o trânsito em julgado do acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão do ministro relator que negou provimento ao recurso ordinário interposto em face do acórdão deste Conselho Especial que denegou a segurança (IDs 26904590 e 42290737, pág. 48 a 59). Assim, não havendo custas, emolumentos, nem honorários a serem pagos, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator